Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Excesso de prazo. Particularidades do caso. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – e os indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio demonstram sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente se persistem seus requisitos.
4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 no sistema penitenciário do DF.
5 – Inexistindo risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 – Ordem denegada.